Tribunal: TJSP
Processo: 2060382-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento interposto pelo condomínio credor provido para manter a penhora da unidade geradora da dívida condominial. Arrematação em outro processo. Decisão do C. STJ, proferida em agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, que anulou os acórdãos que julgaram os primeiros e segundos embargos de declaração opostos pela arrematante

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento interposto pelo condomínio credor provido para manter a penhora da unidade geradora da dívida condominial. Arrematação em outro processo. Decisão do C. STJ, proferida em agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, que anulou os acórdãos que julgaram os primeiros e segundos embargos de declaração opostos pela arrematante para que a questão seja reanalisada por esta Corte de Justiça. Acórdão embargado que efetivamente analisou as questões postas em discussão, rejeitando a alegação de impossibilidade de penhora do bem arrematado. Reconhecimento da responsabilidade do arrematante pelos débitos pretéritos que recaem sobre o bem em conformidade com precedentes jurisprudenciais do C. STJ. Imóvel que não foi arrematado nos autos da execução da dívida condominial, mas sim em processo diverso onde a própria embargante figurou como exequente, e arrematou o bem em benefício do seu crédito, de modo que o condomínio credor não tem responsabilidade por incorreções ou omissões no edital elaborado e publicado pela própria arrematante. Necessidade de apenas de acrescentar novos fundamentos jurídicos ao acórdão embargado, com base em julgamento anterior proferido por esta 25a Câmara, de relatoria do E. Des. Marcondes D’Ângelo. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS, com acréscimo de fundamentos jurídicos.